Tribunal: TJPA
Processo: 0835876-88.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835876-88.2020.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO NATALINO NUNES FARIAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBJETIVANDO A REINTEGRAÇÃO NO CARGO PÚBLICO, CONSUBSTANCIADA NO ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL POR AUSENCIA DE PROVAS. INDEPENDÊNCIA DE ESFERAS CIVIL, PENAL, ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO SE IMISCUIR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO, PELO JULGAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECURSO CONHECIDO, IMPROVIDO A UNANIMIDADE.

1- Servidor Público Fiscal de Receitas Estaduais da Secretaria Estadual da Fazenda foi preso em flagrante pela suposta prática de corrupção passiva ao parar uma KOMBI, solicitando R$ 3.000,00 (três mil reais) para liberação de mercadorias.

2- O Inquérito Policial foi arquivado por ausência de provas. Procedimento Administrativo Disciplinar aplicou penalidade, que pretende ser desconstituída pela ação. Independência de instâncias, o arquivamento do Inquérito Policial não possui o condão de influenciar na decisão administrativa.

3- O Poder Judiciário não deve se imiscuir no mérito das decisões administrativas por respeito a separação de poderes, apenas podendo influir em casos de análise de legalidade. Não verificada qualquer ilegalidade no PAD, eis que respeitado o contraditório e ampla defesa, não havendo razões para reforma da sentença.

4-
Sobre a alegação de prescrição quinquenária, trata-se de assunto
pacificado na jurisprudência em todas as suas vertentes, não havendo como prevalecer a prescrição quinquenária quando a conduta discutida tratar-se de crime capitulado no Código Penal.

5- Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tra
ta-se de
recurso de Apelação Cível,
interposto por Antônio Natalino Nunes Farias contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos da Ação Anulatória de Procedimento Administrativo Disciplinar c/c Perdas e Danos nº
0835876-88.2020.8.14.0301
proposta em face do ESTADO DO PARÁ, que
julgou improcedente a ação.

O autor ingressou com a ação pretendendo tutela para ser integrado no cargo de FISCAL DE RECEITAS ESTADUAIS DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA, em que foi demitido por decisão no PAD 2014.730014984-2. Relata que passou por uma investigação na Polícia Civil tombada no Inquérito Policial nº 110455-33.2014.814.0401, não havendo provas acerca dos fatos alegados pela parte denunciante, e mesmo com o arquivamento do Inquérito Policial em 10.08.2018, a autoridade administrativa insistiu em manter um Procedimento Administrativo. Alega ainda prescrição intercorrente de 5 anos, sendo os fatos denunciados em 2014, com base na Lei 5810/94, art. 198. Requer a reintegração no cargo em que ocupava.

O Juiz de primeiro grau julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“É cediço na doutrina e jurisprudência pátrias que as esferas cível, administrativa e penal são independentes e que apenas as sentenças penais que neguem a existência do fato ou afastem a sua autoria geram repercussão nas demais esferas.

Nesse sentido, dispõe o Código Civil:

Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

Assim, a decisão acostada aos autos não gera repercussão na esfera administrativa.

Desta feita, a improcedência é a medida que se impõe.

Dispositivo.

Posto isto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL,
e, por via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos da fundamentação alhures.”

Irresignado, o autor ingressou com recurso de Apelação requerendo a reforma da decisão do Juiz
a quo
, alegando preliminarmente a prescrição intercorrente tendo o processo administrativo sido instaurado em 31.07.2014, mas não foi concluído no prazo de 120 dias. Ressaltou que o Governador somente assinou o Decreto de Demissão em 24.03.2020.

Informa que houve arquivamento do Inquérito policial e não subsiste motivos para manutenção de condenação em esfera administrativa. Complementa que o PAD baseou-se em Requer a reforma da decisão para a reintegração no cargo em que ocupava.

Em contrarrazões, o apelado apresenta defesa alegando a independência das esferas, que não se confundem. Alega discricionariedade da Administração em aplicar punição sobre os servidores, e independência do mérito administrativo com relação ao Poder Judiciário. Alega ainda que a Comissão do PAD baseou-se em provas testemunhais e todo conteúdo fático probatório dos autos, não apenas no áudio para confirmar a extorsão. Requer a manutenção da decisão.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição, sendo o recurso recebido em seu duplo efeito.

O Ministério Público de 2º grau pugna pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, mantendo a decisão de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade, passo a análise de mérito.

Consta dos autos que o autor/agravante era FISCAL DE RECEITAS ESTADUAIS DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA sendo aprovado no concurso público desde 14.09.1989, atuando na fiscalização e multa de mercadorias irregulares. Na data de 30.05.2014 foi preso em flagrante porque supostamente abordou uma kombi que carregava colchões da Loja Ortobom, sob a alegação
corrupção passiva
para receber o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Foi solto mediante prestação de fiança.

O Inquérito Policial foi arquivado por falta de provas suficientes para a denúncia, sendo que essas razões que
não vinculam a esfera administrativa ou civil
, tendo em vista que não entendeu pela ausência de materialidade ou autoria do autor.

EMENTA Agravo interno em mandado de segurança. Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Vedação à promoção na carreira. Nulidade da decisão agravada. Não ocorrência. Negativa de seguimento ao
mandamus
. Previsão em norma regimental. Inexistência de violação do postulado da presunção de inocência. Independência das instâncias. Agravo interno do qual se conhece e ao qual se nega provimento. 1. É competente o relator para, monocraticamente, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou em desacordo com a jurisprudência do Tribunal. Inteligência dos arts. 205, 21, § 1º, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica no sentido da independência entre as instâncias cível, penal e administrativa, não implicando violação do princípio da presunção de inocência a aplicação de sanção administrativa quando pendente processo penal em que apurados os mesmos fatos
. Precedentes. 3. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 4. Agravo interno do qual se conhece e ao qual se nega provimento. (MS 34420 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 18-05-2017 PUBLIC 19-05-2017)

(STF - AgR MS: 34420 DF - DISTRITO FEDERAL 0056774-05.2016.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 02/05/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-104 19-05-2017)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA
E CRIMINAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E STF. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1.
O atual entendimento jurisprudencial desta Corte é o de que "o reconhecimento de transgressão disciplinar e a aplicação da punição respectiva não dependem do julgamento no âmbito criminal, nem obriga a Administração a aguardar o desfecho dos demais processos, pois as instâncias penal, civil e administrativa guardam independência e autonomia entre si"
(MS 19.779/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 18/12/2017). 2.
Este também é o entendimento da Suprema Corte, firmado no sentido "da independência entre as instâncias cível, penal e administrativa, não havendo que se falar em violação dos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal pela aplicação de sanção administrativa por descumprimento de dever funcional fixada em processo disciplinar legitimamente instaurado antes de finalizado o processo cível ou penal em que apurados os mesmo fatos"
(RMS 28.919 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/02/2015). 3. Como se afirmou na decisão agravada, o acórdão recorrido, porque alinhado ao entendimento das Cortes Superiores, não merece reforma. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no RMS: 53362 MT 2017/0035457-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 10/04/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2018)

Sobre a alegação de prescrição quinquenária, trata-se de assunto
pacificado
na jurisprudência em todas as suas vertentes, não havendo como prevalecer a prescrição quinquenária quando a conduta discutida tratar-se de crime capitulado no Código Penal.

Assim, tratando-se de suposta corrupção passiva ou concussão (art. 316. 317 do CP), há que se prevalecer a norma penal.

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. CONDUTA TAMBÉM TIPIFICADA COMO CRIME. PRESCRIÇÃO. CÓDIGO PENAL. PENA EM ABSTRATO. OBSERVÂNCIA.

1.
A contagem prescricional da ação de improbidade administrativa, quando o fato traduzir crime submetido a persecução penal, deve ser pautada pela regra do Código Penal, em face do disposto no inciso II do art. 23 da Lei n. 8.429/1992 e no § 2º do art. 142 da Lei n. 8.112/1990.

2. Se a Lei de Improbidade Administrativa (art. 23, II), para fins de avaliação do prazo prescricional, faz remissão ao Estatuto dos Servidores Públicos Federais (art. 142, § 2º) que, por sua vez, no caso de infrações disciplinares também capituladas como crime, submete-se à disciplina da lei penal,
não há dúvida de que "a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, [...] regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime", conforme expressa disposição do art. 109,
caput
, do Estatuto Repressor.

3.
Deve ser considerada a pena
in abstrato
para o cálculo do prazo prescricional,
"a um porque o ajuizamento da ação civil pública por improbidade administrativa não está legalmente condicionado à apresentação de demanda penal. Não é possível, desta forma, construir uma teoria processual da improbidade administrativa ou interpretar dispositivos processuais da Lei n. 8.429/92 de maneira a atrelá-las a institutos processuais penais, pois existe rigorosa independência das

esferas no ponto... A dois (e levando em consideração a assertiva acima) porque o lapso prescricional não pode variar ao talante da existência ou não de ação penal, justamente pelo fato de a prescrição estar relacionada ao vetor da segurança jurídica." (REsp 1.106.657/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/09/2010). 4. Embargos de divergência desprovidos.
EDv nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.656.383 - SC

(2015/0262731-9)

Considerando que se deve respeitar o princípio das independências das esferas administrativas e penal, que apenas é vinculante quando há provas concretas de ausência de materialidade e de autoria. Verificando que no caso em estudo é totalmente diferente, pois foi arquivado por “ausência de provas” o que não analisa nenhum requisito vinculante, apenas atesta que o Ministério Público não teve provas para propor ação penal.

Nessa sentido, dispõe o Código Civil:

Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

Por fim, é importante mencionar que o Poder Judiciário não deve se imiscuir no mérito administrativo, cabendo apenas controle de legalidade acerca dos processos administrativos dirigidos pela Administração Pública.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. REVISÃO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR QUE ABRANDOU A PENA. DEMISSÃO PARA SUSPENSÃO POR 15 DIAS. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DIANTE DA DISCRICIONARIEDADE CONFERIDA AO ENTE PÚBLICO QUANTO À VALORAÇÃO DAS PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO SE IMISCUIR NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ. 1. A reforma de uma decisão não significa em todos os casos que a decisão reformada seja a errada, tampouco que a última seja a mais justa quando a decisão por uma ou outra se assenta sobre critérios subjetivos, nos casos em que se confere discricionariedade para decidir, é claro nos limites da legalidade.
2. Ao Poder Judiciário não cabe apreciar o mérito da decisão administrativa, mas tão somente a análise da legalidade do ato decisório, verificando a constitucionalidade e observância aos preceitos estabelecidos em lei.
3. No caso concreto, considerando-se a discricionariedade quanto à valoração das provas produzidas pela administração pública, considerando-se ainda que procedimento administrativo a que foi submetido o apelante observou os ditames legais, inclusive sendo passível de se aplicar pena de demissão, não há que se impor ao Estado do Paraná eventual dever de indenizar. RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-PR - AC: 4491690 PR 0449169-0, Relator: Jurandyr Reis Junior, Data de Julgamento: 09/06/2008, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 7644)

E, como mencionado anteriormente não há qualquer alegação quanto a legalidade dos atos praticados no Processo Administrativo, vinculando-se os argumentos ao arquivamento do Inquérito Policial, que não possui o condão de influenciar na esfera administrativa por este motivo.

Transcrevo trecho importante do parecer ministerial neste mesmo sentido:

“
Consoante isso, em análise ao Inquérito Policial, verifiquei que este fora arquivado por falta de provas. Esse motivo, conforme se sabe, não vincula a esfera administrativa ou cível, visto que não se entendeu pela ausência de materialidade ou negativa de autoria, mas, sim, conforme mencionado, pela falta de provas.

...

Diante disso, em não havendo que se falar na comunicação entre as esferas administrativa e penal no caso dos autos, bem como em não havendo ilegalidade constatada no bojo do PAD instaurado contra o Autor (visto que foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como do devido processo legal), não verifico razões para reformar a Sentença primária. Inclusive, porque não cabe a interferência do Judiciário quando ausentes ilegalidades no bojo do processo administrativo, sob pena de violação do Princípio da Separação de Poderes.

Forte nestas razões, entendo que o Recurso interposto não comporta provimento”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão a
quo,
nos termos da fundamentação lançada.
É o como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/04/2023